Tribunal: STF
Processo: RE 538912
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-08-07
Data de publicação: 2007-08-07

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
   Eletricitários. Condições de risco. Remuneração adicional.
   Matéria infraconstitucional. Decisão mantida. Agravo regimental
   improvido. Precedente. É regida pela legislação
   infraconstitucional a remuneração adicional paga aos
   eletricitários que trabalham em condições de risco.